Tribunal: TJSP
Processo: 1004739-15.2018.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-11
Data de publicação: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000722552
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000, da Comarca de Americana, em que é
embargante TELEFONICA BRASIL S/A, é embargado FABIO PERIN BARATA –
ME.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RAMON MATEO JÚNIOR (Presidente sem voto), VICENTINI BARROSO E
ACHILE ALESINA.
São Paulo, 11 de agosto de 2020
JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 2/8
15a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000
Comarca: Americana
Embargante: Telefônica Brasil S.A.
Embargado: Fabio Perin Barata ME
Voto no 12.655
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO
OCORRÊNCIA. Inexistência de vícios a serem sanados.
Matéria impugnada que foi objeto de análise no acórdão
recorrido. Embargante que pretende a rediscussão da matéria.
Recurso
oposto
com
nítido
caráter
infringente.
Inadmissibilidade. Prequestionamento desnecessário (artigo
1.025, do Código de Processo Civil). Embargos rejeitados.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 3/8
Embargos de declaração opostos contra o acórdão
prolatado a folhas 322/335, que deu parcial provimento ao apelo interposto
pelo autor.
Sustenta a embargante que a decisão colegiada
contém contradição e os embargos são necessários a fim de serem sanadas
as incongruências apontadas.
É o relatório.
Os embargos de declaração não comportam
acolhimento.
Não há contradição a ensejar a declaração
pretendida.
Nos termos do artigo 1.022, I e II, do Código de
Processo Civil, são cabíveis os embargos de declaração quando houver
obscuridade, contradição ou omissão no tocante a ponto sobre o qual
deveria haver pronunciamento.
Os argumentos apresentados pela embargante em
nada alteram o desfecho da ação, especialmente porque deles não se
evidencia a existência de quaisquer vícios passíveis de serem sanados.
Não houve a contradição apontada. O julgado
enfrentou todos os temas relevantes para a solução das questões postas na
lide.
Conforme
restou
assentado
no
acórdão
embargado, admissível a aceitação do documento trazido aos autos com o
apelo, pois não se vislumbrou qualquer intenção por parte do embargado,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 4/8
de ocultação premeditada e ou propósito de surpreender.
Ainda, houve informação de que houve a
recuperação do e-mail, a fim de tornar mais robusto o conjunto probatório.
Por fim, o exercício do contraditório foi exercido pela embargante em sede
contrarrazões, de modo a inexistir qualquer prejuízo pela juntada tardia.
Nesse sentido:
“(...) Apelação - Documento novo - Não se
confunde documento novo com fato novo - Inocorrente
má-fé na juntada dos documentos somente em sede de
apelação, dada oportunidade de contraditório e versando
os documentos sobre os fatos alegados, possível sua
juntada - Recurso provido” (TJSP, 14a Câmara de Direito
Privado, Agravo de instrumento n° 7.057.269-9, Rel. Des.
Melo Colombi, j. em 12/04/2006) (destaquei).
“LOCAÇÃO
NÃO
RESIDENCIAL.
RENOVATÓRIA. Pedido rejeitado em razão da não
comprovação, durante a instrução, da contratação de
seguro na vigência de todo o período. Comprovação no
apelo. Reconhecido o lapso pelo patrono. Admissibilidade
do documento no caso, pois respeitado o contraditório e
ausente má-fé. Inteligência do art. 397 do CPC.
Precedentes da jurisprudência. (...) Recurso provido.”
(TJSP, 36a Câmara de Direito Privado, Apelação n°
1006538-49.2014.826.0564, Rel. Des. Milton Carvalho, j.
em 29/10/2015) (destaquei).
“EMENTA: PROCESSO CIVIL - AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
DESPESAS
CONDOMINIAIS

SENTENÇA - RECURSO DE APELAÇÃO JUNTADA
DE DOCUMENTOS - ADMISSIBILIDADE - Admite-se
a juntada de documentos na fase recursal quando
inexistente o espirito de ocultação premeditada e o
propósito de surpreender o juízo” (TJSP, 31a Câmara de
Direito Privado, Apelação n° 986133-0/0, Rel. Des.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 5/8
Willian Campos, j. em 20/12/2005) (destaquei).
Ademais, o acórdão embargado transmitiu, de
forma clara e inequívoca, as razões de convencimento da decisão. Sua
leitura atenta demonstra que todas as questões foram devidamente
apreciadas.
Os embargos de declaração não se prestam a
rediscutir questões já definidas. A decisão do acórdão está devidamente
fundamentada. Foram indicadas as razões de convencimento da turma
julgadora.
Nesse sentido, confira-se precedente do C.
Superior Tribunal de Justiça:
"Não cabe ao tribunal, que não é órgão de
consulta, responder questionários postos pela parte
sucumbente, que não aponta de concreto nenhuma
obscuridade, omissão ou contradição no acórdão, mas
deseja, isto sim, esclarecimentos sobre sua situação futura
(...) “é certo que o julgador não se vê obrigado a
examinar e se manifestar sobre toda e qualquer tese
jurídica sustentada pelas partes, sendo suficiente que a
decisão
prolatada
seja
revestida
da
necessária
fundamentação, o que no caso foi sobejamente atendido"
(REsp. 739-RJ-EDcl., rel. Min. Athos Carneiro, in RSTJ
182/83).
Na verdade, a embargante não se conforma com a
decisão colegiada que contrariou seus interesses, e busca inverter o julgado
por meio destes embargos, com a reabertura de discussão acerca de
questões já examinadas, de modo a lhes atribuir nítido caráter infringente.
Porém, são inadmissíveis embargos de declaração
utilizados com o propósito de instaurar nova discussão sobre controvérsia

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 6/8
já apreciada pelo órgão julgador.
Se discorda do raciocínio exposto no acórdão
impugnado, caberá à embargante se valer dos meios recursais adequados à
rediscussão da matéria, o que não se mostra viável na estreita via destes
embargos.
No tocante ao prequestionamento, desnecessária
nova provocação desta E. Corte para justificar a interposição de recursos às
instâncias superiores, em razão do disposto no artigo 1.025, do Código de
Processo Civil, in verbis:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no
acórdão os elementos que o embargante suscitou, para
fins de prequestionamento, ainda que os embargos de
declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o
tribunal superior considere existentes erro, omissão,
contradição ou obscuridade”.
Dessa forma, devem ser rejeitados os embargos.
A propósito, já decidiu esta C. Câmara:

“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

Rediscussão - Mero inconformismo - Caráter infringente -
Rejeição” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2082293-71.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Vicentini
Barroso, j. em 15/09/2015).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão
e contradição - Deserção - Apelante que, intimado a
comprovar sua necessidade ou providenciar o preparo,
trouxe documentação incompleta, que não atestou a real
necessidade da benesse oficial - Manifesto propósito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 7/8
infringente, ante o inconformismo pela decisão adotada -
Embargos rejeitados” (TJSP, 15a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
1010006-20.2015.8.26.0068/50000, Rel. Des. Mendes
Pereira, j. em 18/04/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER
INFRINGENTE.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS” (TJSP, 15a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
4003078-74.2013.8.26.0196/50000, Rel. Des. Coelho
Mendes, j. em 31/03/2015).
No mesmo sentido, precedentes deste E. Tribunal:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
OBSCURIDADE Os embargos de declaração devem
observar os lindes traçados no art. 535 do CPC -
Hipótese em que a embargante pretende, em verdade, o
reexame da matéria Vedação - Omissão, contradição ou
obscuridade inocorrentes - Embargos de declaração
rejeitados” (TJSP, 24a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0052810-37.2009.8.26.0562/50000,
Rel.
Des.
Salles
Vieira, j. em 20/02/2014).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão,
contradição
ou
obscuridade.
Inocorrência.
Mero
inconformismo com o acórdão que não conheceu dos
embargos infringentes. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados” (TJSP, 12a Câmara de Direito
Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0001240-41.2009.8.26.0153/50001,
Rel.
Des.
Tasso
Duarte de Melo, j. em 17/10/2012).
“RECURSO
Embargos de declaração

Inadmissibilidade
Omissões não configuradas

Decisão contrária ao interesse da parte não se confunde

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1004739-15.2018.8.26.0019/50000 - Americana - VOTO No 8/8
com omissão
Cumpre ao julgador, tão somente,
examinar os fatos relevantes para o deslinde da
controvérsia, não sendo obrigado a se manifestar acerca
de todos os pontos levantados pelas partes Embargos
rejeitados” (TJSP, 18a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
2175546-16.2015.8.26.0000/50000, Rel. Des. Roque
Antonio Mesquita de Oliveira, j. em 30/03/2016).
“RECURSO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO
EMBARGADA.
1.
Inocorre,
no
caso,
omissão,
obscuridade ou contradição na decisão embargada. 2. Os
embargos declaratórios, a bem da verdade, apresentam
nítido caráter infringente devendo ser, por isso,
rejeitados” (TJSP, 14a Câmara de Direito Privado,
Embargos
de
Declaração
no
0040604-35.2012.8.26.0114/50000,
Rel.
Des.
Melo
Colombi, j. em 28/03/2016).
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos.
Jairo Brazil Fontes Oliveira
Relator